Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742868-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO, PEDRO AUGUSTO PACHECO DECISÃO ALESSANDRA BARRETO FERNANDES BEZERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 212447151, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido por PEDRO AUGUSTO PACHECO e outros, que determinou o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito por intermédio do sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 dias, nos seguintes termos: “ Compulsando os autos, verifica-se que a advogada dos executados possui procuração nos autos para representá-los (Id. 133573317). Da análise da referida procuração, não consta qualquer limitação de tempo ou fase processual para exercício da outorga de poderes. Iniciado o cumprimento de sentença, os executados foram intimados por publicação, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. Tendo deixado transcorrer o prazo in albis o prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, conforme Id. 199320379 e Id. 201997024. Após este prazo, a advogada dos executados apresentou petição Id. 202944565, alegando, em apertada síntese, que não mais representava os executados após a fase de apelação. Intimada para que comprovasse a notificação prévia dos requeridos acerca da rescisão contratual, esta apresentou comprovante de notificação (Id. 211431005), entregue no dia 23/09/2024, conforme anexo. Ante o exposto, no caso de renúncia do advogado ao mandato, tem-se por desnecessária a intimação, pelo Juízo, para que a parte regularize a sua representação processual, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da qual se destacam as seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO DEVIDAMENTE NOTIFICADA PELO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. 1. É desnecessária a intimação da parte para que constitua novo advogado se comprovada a sua notificação pelo patrono que renunciou ao mandato. Nesse sentido, confiram-se: AgInt nos EAREsp 510.287/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/03/2017; AgRg no AREsp 748.947/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 06/11/2015; REsp 1.696.916/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; e EDcl no AgInt no REsp 1.558.743/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 18/12/2017. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1646025/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO MANDANTE PELO CAUSÍDICO. NULIDADE INEXISTENTE. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, comprovada a ciência da parte quanto à renúncia ao mandato pelo advogado, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação para constituição de novo patrono. [...] (AgRg no AREsp 584.842/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018) Portanto, mantendo-se inerte o réu o processo seguirá à revelia. No caso em questão, o advogado da parte récomprovou ter notificada o seu cliente acerca da renúncia do mandado no dia 23/09/2024, de modo que cabe a este regularizar a sua representação processual no prazo de 15 (dez) dias (parágrafo único, doart. 111, do CPC), à Secretaria para inserir expediente de 15 (quinze) dias para os executados, tendo como termo inicial o dia 23/09/2024. Noutro giro, entendo que os executados estavam devidamente representados por advogado constituído nos autos quando da intimação para efetuarem o pagamento voluntário do débito ou apresentarem impugnação, tendo deixado transcorrer o prazo in albis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da exequente para determinar a realização dos atos constritivos que se seguem: 1. DETERMINO o bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora até o limite do débito, por intermédio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 1.1 - Caso a pesquisa encontre valores ínfimos, ou seja, insuficientes para o pagamento das custas, na forma do art. 836 do CPC, promova-se desde logo a sua liberação. 1.2 - Em caso de pesquisa frutífera, parcial ou integral, fica autorizada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada aos presentes autos, com o objetivo de preservar o valor nominal da moeda. Fica autorizado ainda o imediato desbloqueio do montante excedente (art. 854, caput, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 1.2.1 - Após, intime-se a parte atingida pela constrição, na forma do art. 841, e para os fins doart. 917, inciso II e §1o(impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea, no prazo de 15 dias), bem como para os fins do art. 854, §2o, do CPC (prazo de 5 dias para comprovar que as quantias são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros). 1.2.2 - Caso a parte executada seja representada pela Defensoria Pública, defiro, desde já, a intimação pessoal da parte executada por via postal, em caso de requerimento. 1.2.3 - Caso a intimação via postal retorne sem cumprimento, considero-a desde já realizada, na forma do art. 841, §1o, e do art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Neste caso, a data da juntada do retorno do AR nos autos será considerada como termo inicial do prazo de 15 dias para impugnação à penhora. 1.2.4 - Apresentada impugnação à penhora, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. 1.2.5 - Caso não haja manifestação da parte devedora dentro do prazo estipulado, intime-se a parte exequente para que informe seus dados bancários. Após o recebimento dessas informações, certifique-se e transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX) o valor bloqueado. 1.3 - Caso a pesquisa tenha sido integralmente frutífera, após a realização da transferência bancária, intime-se a parte exequente para ciência acerca da transferência dos valores penhorados e para que dê quitação, por termo nos autos, na forma do art. 908 do CPC, no prazo de 15 dias. Findo o prazo, com ou sem manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não sendo suficiente o depósito para quitação da dívida, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e apresentação de planilha de débito atualizada, no prazo de 15 dias.Caso o credor permaneça inerte, retornem os autos conclusos. 1.4 - Caso reste infrutífera a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD para localização de ativos financeiros, certifique-se e intime-se a parte exequente do início do curso da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o do CPC. 2- Sem prejuízo, determino também a pesquisa eletrônica de bens nos sistemas RENAJUD. Ressalte-se ainda que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, incluídas pela Lei 13.043/2014. 2.1 - Frutífera a pesquisa via RENAJUD, certifique-se e intime-se o exequente para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, o bem em que se pretende a constrição. De todo modo, havendo identificação de veículo de propriedade do executado e ausente gravame de alienação fiduciária, promova-se desde logo à restrição de transferência do bem pelo sistema RENAJUD. 3- Ademais, determino a pesquisa, por meio do sistema INFOJUD, da última declaração de renda da parte executada, a fim de averiguar a existência de bens. Resultando a pesquisa em êxito, junte-se o resultado nos autos em sigilo. Promova a Secretaria a autorização de acesso aos advogados e às partes cadastrados no processo. 4- Saliento que este juízo não dispõe da ferramenta ERIDF, motivo pelo qual não será deferido pedido relativo à utilização desta ferramenta. Não obstante, tal negativa não causa prejuízo à exequente, porquanto poderá proceder à pesquisa perante os cartórios de imóveis. 5- Caso estas pesquisas restem igualmente infrutíferas, para assegurar ao credor prazo suficiente para a localização de bens do devedor, determino, desde logo, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 ano, durante o qual também ficará suspenso o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC. 5.1 - Enquanto o processo estiver suspenso, não serão praticados atos processuais (art. 923 do CPC). Todavia, se a parte exequente tiver notícias de bens passíveis de constrição antes do fim do prazo de um ano da suspensão, poderá impulsionar o processo para a realização de outras diligências, estando ciente de que voltará a correr o prazo prescrição e não haverá outra oportunidade para requerer a suspensão. A interrupção da prescrição ocorrerá apenas por uma vez, mediante a efetiva constrição de bens penhoráveis, ainda que não satisfaçam integralmente o crédito exequendo (art. 921, §4o-A do CPC c/c art. 206-A do Código Civil). 5.2 - Caso o processo permaneça suspenso por um ano, sem nenhuma providência da parte credora, remeta-o ao arquivo provisório, a fim de que se aguarde o transcurso do prazo prescricional, facultando-se o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo, se forem encontrados bens penhoráveis. 6 -Cientifique-se a parte autora. Prazo: 2 dias. “ Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravante, ex-Advogada do executado, comprovou ter notificado o seu cliente acerca da renúncia do mandato no dia 23/09/2024 (ids. 211431005 e 211432660). Foi determinado que a Advogada, Dra. Alessandra Barreto Fernandes Bezerra, se manifestasse, em cinco dias, sobre a sua legitimidade recursal para interpor, em nome próprio, o presente agravo de instrumento (id. 64978817). Apesar de devidamente intimada, a agravante não se manifestou (id. 65551498). Dispõe o art. 17 do CPC, que, para postular em Juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. O art. 18, por sua vez, dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Desse modo, tem-se que a legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em Juízo. Assim, é patente a ilegitimidade ativa da agravante, Dra. Alessandra Barreto Fernandes Bezerra, que interpôs o presente recurso de agravo de instrumento em seu nome, a fim de pleitear direito alheio. Diante disso, a hipótese é de manifesta inadmissibilidade do recurso. Acrescente-se, por fim, que é desnecessária a intimação prévia da agravante, art. 932, parágrafo único, do CPC, por tratar-se de vício insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 5 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora